Tribunal: TJDFT
Processo: 0726989-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 796/STF. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em desfavor de acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da respectiva Presidência.
II. O embargante aduz que o acórdão: 1) teria invocado tese fixada em repercussão geral (Tema 796/STF) inaplicável ao caso, e que a atribuição de eficácia vinculante a entendimento exposto durante o julgamento do RE n. 796.376/SC, a título de obiter dictum, seria equivocada, tendo havido omissão nesse ponto; 2) foi contraditório ao ter consignado que o leading case do Tema n. 796/STF (RE n. 796.376/SC) teve por objeto a discussão sobre “a possibilidade ou não de incidência do ITBI sobre a parte do valor do bem que excedesse o montante integralizado”, que seria matéria diversa da que é tratada nos presentes autos, e mantido o pronunciamento judicial agravado, que negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que os acórdãos foram proferidos nos termos da tese fixada no aludido Tema.
III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar sua oposição. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. Na hipótese, contudo, os vícios apontados não restam configurados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
V. Nota-se que as alegações do ente distrital referem-se a fatores externos, o que não se pode admitir em embargos de declaração.
VI. Registre-se, por oportuno, que no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a tese de que o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.